Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726380-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR CESAR RODRIGUES RECORRIDO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOHNNY PABLO SANTOS, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LEONARDO ADOLFO BONATTO CORDOURO, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE CRIPTOMOEDAS. BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra empresas e sócios do grupo econômico Bitcoin/Banco, com pedido de rescisão contratual, restituição de valores aplicados em plataforma de compra de criptomoedas, indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica. 2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa e indevida negativa à inversão do ônus da prova; (ii) é possível a restituição direta dos valores investidos, apesar da decretação de falência das rés; (iii) estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) há responsabilidade das rés por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistência de cerceamento de defesa. O autor declarou, na réplica, que o conjunto probatório era suficiente para julgamento. 5. Indevida a inversão do ônus da prova. Autor não demonstrou hipossuficiência ou dificuldade na obtenção de provas. 6. Inviável a restituição imediata dos valores depositados. O crédito deve observar a ordem de pagamentos no juízo da falência (art. 83 da Lei no 11.101/2005). 7. Ausência de elementos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 8. Não caracterizados danos morais indenizáveis. Inexistência de conduta ilícita das rés. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações. 2. Créditos contra empresa em falência devem ser habilitados no juízo falimentar e observam a ordem legal de pagamento. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O não recebimento de valores depositados em plataforma digital, sem conduta ilícita das rés, não configura dano moral indenizável”. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, 357, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem instrução probatória. Assevera que não foi proferido despacho saneador para definir pontos controvertidos e organizar a produção de provas, violando a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que houve negativa indevida à inversão do ônus da prova, apesar da hipossuficiência técnica, informacional e jurídica do consumidor, bem como da verossimilhança das alegações; c) artigos 2o, 3o, 14 e 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento indevido da aplicação do CDC, e da consequente responsabilidade objetiva das fornecedoras e da desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor, que exige apenas a demonstração de obstáculo ao ressarcimento; d) artigo 50 do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora aplicou equivocadamente a Teoria Maior da desconsideração, exigindo prova de fraude ou abuso, em detrimento da norma especial do CDC; e) artigos 186 e 927 do Código Civil, defendendo a existência de falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito e dever de indenizar. f) artigo 85, § 11, do CPC, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas acima elencadas. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAÍSSA FRIDA ISAC, OAB/DF 51.535, ULYSSES DE OLIVEIRA BARBOSA, OAB/DF 57.611, LASARO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 65.642, VITOR CEZAR DE OLIVEIRA LIMA, OAB/DF 72.120, MAURO CEZAR LIMA, OAB/DF 56.276, MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR, OAB/DF 52.303. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, 357, inciso III, ambos do CPC, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 50, 186 e 927, todos do CCb, bem assim, em relação ao alegado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: No que tange à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar, dado que o curso processual na origem cumpriu com todas as etapas regularmente, sem sinais de óbices à ampla defesa e ao contraditório dos quais dispunha o apelante. Não suficiente, nota-se, nos autos, que o autor, em momento algum, especificou as provas adicionais as quais pretendia produzir, seja na Inicial ou na Réplica apresentadas, destacando, nesta última peça, que “o acervo probatório já anexado aos autos” era suficiente à comprovação de suas alegações, especialmente voltadas à defesa da desconsideração de personalidade jurídica; e que, assim, deveria o Juízo a quo julgar pela integral procedência dos pleitos autorais (ID Num. 69919786, págs. 41/42) (...) malgrado a relação jurídica constituída entre as partes seja de consumo efetivamente (art. 2o c/c art. 3o, Código de Defesa do Consumidor), as circunstâncias do caso concreto não apontam para a ampla vulnerabilidade técnica do autor/consumidor (hipossuficiência), tampouco para a incapacidade deste em produzir provas capazes de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, CPC). Em sentido contrário, nota-se, nos autos, que o requerente logra êxito em comprovar a relação negocial de consumo narrada (Súmula n. 297, STJ), dada a apresentação de print de tela com “confirmação de depósito” – na plataforma da 1a ré – e, em especial, da relação de credores decorrentes do regime falimentar aplicado às empresas requeridas, na qual estão inseridos o nome autoral e o crédito, já reconhecido, a ele favorável (ID Num. 69919481; ID Num. 69919439, pág. 60). Nessa esteira, afastada a dificuldade do autor em produzir as provas das quais necessitaria na presente lide, torna-se desnecessária a inversão de ônus probandi, a qual não é automática (...) No que se refere ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, este, da mesma forma, não deve ser acolhido. Afinal, não há, no presente caderno processual, demonstrações efetivas de desvio de finalidade ou de confusões patrimoniais (art. 50, CC, c/c art. 28, CDC). Malgrado o recorrente afirme, em seu apelo, que a planilha de movimentações financeiras juntada comprova troca de valores entre as rés, não se extrai da referida planilha alguma irregularidade nas transações apontadas, ao passo que, nela, nada consta em termos de numerários e, principalmente de natureza dos montantes transacionados (ID Num. 69919528, pág. 180). Portanto, como bem pontuado na r. sentença combatida, “o requerente não demonstrou ter havido fraude ou má administração perpetrada pelas rés para justificar a desconsideração da personalidade jurídica”. Por fim, ante o exposto, não evidenciados atos ilícitos praticados pelas requeridas em regime falimentar (art. 186, Código Civil), também não fica caracterizada eventual responsabilização delas quanto aos alegados danos morais experimentados pelo requerente, decorrentes da não percepção dos valores antes depositados (ID 75473280). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado, no que tange à inversão do ônus probatório, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento. 2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado, para concluir pela existência ou não de cerceamento de defesa, demandaria a revisão das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela recorrente. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 7o, 8o, 9o, 10 e 389 do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Aplicação da Súmula n. 211/STJ. 4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, sendo necessária a verificação, pelas instâncias ordinárias, quanto à existência de verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. No que se refere aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, § 1o, do CPC, embora prevejam a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal medida não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que, segundo o Tribunal de origem, não ocorreu. Portanto, rever os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. No que se refere à ocorrência ou não da coisa julgada, a Corte local decidiu a controvérsia de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, de modo que alterar o decidido exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Agravos conhecidos. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.791.548/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Outrossim, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional em relação aos paradigmas deste TJDFT, uma vez que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 28, § 5o, do CDC, e 85, § 11, do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrente em ID 76425545. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029